Tribunal: TCU
Processo: 017.719/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial. Instaurada pelo subitem 9.1.1 do Acórdão 889/2020-Plenário, TC 030.057/2018-3, acerca de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos oriundos do precatório do Fundef

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do Município de Itabaiana - SE com a utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União, de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996, ao então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o ex-prefeito Valmir dos Santos Costa (CPF XXX.192.985-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Valmir dos Santos Costa (CPF XXX.192.985-XX, ex-prefeito do Município de Itabaiana/SE) e Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do Município de Itabaiana/SE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 113.206,88 ¿¿¿¿¿¿¿¿ 29/6/2017 9.3. aplicar a Valmir dos Santos Costa (CPF XXX.192.985-XX, ex-prefeito) e Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Valmir dos Santos Costa 10.000,00 Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C 10.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Município de Itabaiana/SE, ao Tribunal de Contas do Estado do Sergipe, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.